Tribunal: TJDFT
Processo: 0730824-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição. Fração.
Não obstante a quantidade, a natureza da droga apreendida (387,56g de maconha), de menor potencial ofensivo à saúde, não justifica, por si só, a redução da pena, pelo tráfico privilegiado, na fração mínima. A redução deve ser na fração máxima (2/3). Embargos infringentes providos.